Tribunal: STF
Processo: Rcl 73613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Banco Industrial do Brasil S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a – TRT2 na Ação Trabalhista 1000863- 83.2022.5.02.0034, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante relata que:



    [...] houve uma relação de vínculo empregatício em período anterior ao contrato de prestação de serviço, sendo que este período de 19/10/2011 até 01/06/2020, foi encerrado a pedido da Sra. Jussara para uma rescisão de mútuo acordo. E o mais grave, na ação trabalhista a Sra. Jussara, Reclamante, sequer pediu a nulidade deste mútuo acordo. Ou seja, o encerramento da relação de vínculo empregatício foi a pedido da Sra. Jussara, havendo relação de prestação de serviço mediante pessoa jurídica constituída pela Reclamante para tal finalidade. 



    5. As provas pré-constituída e juntadas aos autos (cópias da ação trabalhista) dão conta de comprovar o alegado pelo Banco, sendo o pedido de rescisão por mútuo acordo por iniciativa da Sra. Jussara, ausência alegação de nulidade do mútuo, a celebração de contrato de prestação de serviço, distrato e assinatura de procuração para propositura de ação trabalhista 27 dias depois. 



    6. Ainda, oportuno observar que ao encerramento da relação do vínculo empregatício por mútuo acordo em 01/06/2020 o salário da Sra. Jussara era de R$ 2.540,08 e a tributação de empregado CLT, enquanto o pagamento pela prestação de serviço a partir de 02/06/2020 iniciou no montante de R$ 6.526,12, havendo um aumento superior a 256%, além do regime tributário de pessoa jurídica. Ao final do contrato de prestação de serviço o valor já era de R$ 7.159,92 (19/04/2022) e a última nota fiscal foi de R$ 10.739,88 (15/05/2022) (documento 1, pp. 2-3).



    Prossegue aduzindo:



    [...] o D. Juízo de 1° grau entendeu por não observar e respeitar as decisões proferidas por esta Corte Superior e reconhecer o vínculo empregatício em caso de terceirização. Assim, houve o reconhecimento de vínculo empregatício para o período em que a Sra. Jussara foi prestadora de serviço (02/06/2020 a 29/04/2022) e a declaração de unicidade contratual. 



    8. Desta decisão as partes recorreram, sendo o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso interposto pelo Banco, ora Reclamante, sob o fundamento de que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal não poderiam prevalecer neste caso, mesmo diante de todos os elementos dos autos e não havendo qualquer distinção em relação aos casos já julgados por este Supremo Tribunal Federal (documento 1, p. 3).



    Argumenta que a decisão reclamada:



    [...] desconsiderou e invalidou legítimo instrumento de contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes como pessoas jurídicas relacionadas à atividade-fim do Banco, ora Reclamante. O v. Acórdão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ora reclamado, contrariou precedentes obrigatórios deste Supremo Tribunal Federal por não concordar que existe outras formas ou flexibilização do direito do trabalho, especialmente quando consideramos a iniciativa da própria parte envolvida (documento 1, p. 5).



    Sustenta, ainda, que:



    27. A licitude da terceirização e da pejotização acarreta uma mudança de paradigma que a Justiça do Trabalho não está acompanhando. A consagração e proteção destes fenômenos determina que a Justiça de Trabalho mude de paradigma de análise para julgamento de casos envolvendo a terceirização da atividade-fim e ou a pejotização. 28. Isto porque, entender os elementos do vínculo empregatício demanda a observância dos precedentes vinculantes. Não se trata de afastar a competência da Justiça do Trabalho, mas atualizar e modernizar as decisões, sob pena de engessar o desenvolvimento econômico e configurar um retrocesso para o país (documento 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, dado o manifesto desrespeito às teses ou precedentes vinculantes do E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 324, Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF, Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 (Tema 725 da sistemática da Repercussão Geral), declarando a validade do contrato de prestação de serviço e afastando o reconhecimento de vínculo empregatício no período da prestação de serviço e seus consectários, julgando-se improcedente a ação trabalhista 1000863-83.2022.5.02.0034; 



    e) Subsidiariamente, caso não seja analisado e decidido do mérito sobre o vínculo empregatício, que sejam cassadas as decisões da Justiça do Trabalho e seja determinado que outra seja proferida, porém respeitando e observando os precedentes vinculantes desta Corte Superior, no tocante ao período de prestação de serviço reconhecido como vínculo empregatício (documento 1, pp. 30-31).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48 e 66, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um banco e uma consultora comercial, sócio-proprietária da pessoa jurídica contratada para prestar serviços de confirmações telefônicas com clientes bancários (documento 14).



     



    O TRT2, ao julgar recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    O banco reclamado não se conforma com o reconhecimento da relação de emprego da reclamante no período posterior a 02/06/2020, sustentando que após essa data a prestação de serviço se deu com autonomia.



    Defende, em síntese, que as partes em comum acordo rescindiram o contrato de trabalho e a reclamante passou a prestar serviço na condição de autônoma, o que seria legitimado pela decisão do STF na ADPF 324.



    Primeiramente, cumpre lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, aprovou tese com repercussão geral no sentido de que: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    [...]



    Logo, admite-se a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada pelo STF, quando, na análise do caso concreto, for possível constatar a presença dos requisitos dos art. 2º e 3º da CLT entre o empregado e a empresa contratante, o que autorizaria o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com esta, em razão da fraude no procedimento de terceirização.



     No caso dos autos, não se trata de terceirização de serviços por empresa contratada,tendo restado evidenciada a simulação da contratação, tendo em vista que houve a plena continuidade da prestação de serviço da reclamante em favor do reclamado ao término do contrato de trabalho para início da suposta relação como autônoma. 



    Note que a testemunha Carlos Alberto confirmou que "que nunca houve mudanças na prestação de serviços no período antes e posterior a PJ, nem para o depoente, nem para a reclamante" e que "90% do pessoal foi transformado para PJ".



    [...]



    Do contexto da prova oral, nota-se claramente que houve uma mudança estratégica na condução do negócio, de sorte que os empregados passaram a atuar na condição e PJ, tendo o banco reclamado auxiliado inclusive na abertura das empresas, mas toda a operação permaneceu intacta, mantendo-se a subordinação - elemento essencial da relação de emprego - a cargo do banco réu, não havendo que se falar em autonomia na prestação de serviço. 



    Ressalto que a exclusividade na prestação de serviço não é um dos requisitos para reconhecimento da relação de emprego, podendo o empregado manter mais de um vínculo, desde que em jornadas de trabalho compatíveis. 



    Dito isso, correta a interpretação dada pelo Juízo a quo, razão porque nego provimento ao apelo (documento 60, pp. 4-5).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Portanto, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, nas ADCs 48 e 66, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator